Tribunal: TJDFT
Processo: 0718242-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.

1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de embriaguez ao volante, sobretudo se os depoimentos dos policiais, coesos e harmônicos, foram corroborados por outros elementos de convicção, como o auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, evidências suficientes para embasar o decreto condenatório.

2. Recurso não provido.